Tribunal: TJDFT
Processo: 0745539-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745539-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MARCIA SILVA DO NASCIMENTO, MARIO FERREIRA CUNHA, MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, intime-se a parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência. Para tanto, deverá juntar aos autos: comprovantes de renda (contracheques) dos últimos três meses; extratos bancários de contas de sua titularidade e de cartão de crédito dos últimos três meses; cópia integral da última Declaração de Imposto de Renda apresentada à Receita Federal. Alternativamente, a parte deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de indeferimento do benefício ou, se for o caso, extinção do recurso. Após, voltem-me conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator